Tribunal: STJ
Processo: 0806129-88.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2605862 - AL(2024/0103486-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDLA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54066254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 40c5f01a-85c9-49c4-8d5a-01e71f9a26dd

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 40c5f01a-85c9-49c4-8d5a-01e71f9a26dd

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605862 -
AL (2024/0103486-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDLA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 886):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃODO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADAEM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTODE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA
DOSUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
REQUISITOS DEADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB ASISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. I, , DO CPC. NEGATIVA DEART.
1.030, ASEGUIMENTO.
A parte agravante alega, preliminarmente, ser necessário o
sobrestamento do presente processo, em razão da ACP no 0807343-
54.2024.4.05.8000, proposta pela Defensoria Pública de Alagoas, a qual discute a
revisão e reforço das indenizações firmadas com a Braskem S/A, em consonância
aos Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Sustenta que o não sobrestamento das ações individuais acarreta risco
concreto e irreversível às vítimas e ao próprio sistema de Justiça uma vez que as
indenizações pagas foram tarifadas de maneira desproporcional, sem
consideração à situação específica de cada vítima.
Afirma que o Tema 339/STF não deve ser aplicado, visto que o aresto
recorrido careceu da devida fundamentação quanto à distinção dos danos
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

(materiais e morais) e quanto à determinação de extinção do feito, com simples
homologação de acordo.
Indica a existência de repercussão econômica, social e jurídica da
questão uma vez que diversas famílias sofreram com os danos ambientais
decorrentes das atividades de mineração. Sustenta a violação aos princípios da
dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, além do princípio da
inafastabilidade da jurisdição, porque houve negativa de prestação jurisdicional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 916-962.
É o relatório.
VOTO
. De início,
2
a parte agravante pretende a suspensão do processo
individual em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
O Código Processual Civil estabelece que o processo deve ser
suspenso quando a
depender do julgamento de outra causa,
decisão de mérito
ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se aplica quando
a sentença depender da verificação de um fato específico ou da produção de
prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, a e b). Esse tema, conhecido como
prejudicialidade externa, já foi tratado no
especificamente no
CPC/1973,
art. 265,
IV, a e b.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões de
mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator
AREsp n. 1.709.685/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
23/4/2021,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 846.717/RS,
30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar
a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da irresignação,
qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo formalizado, não poderá
ser examinado em sede recursal extraordinária, ante o não conhecimento do
recurso especial e a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada
em observância aos Temas n. 181 e 339 do STF.
De outra parte, no julgamento do paradigma vinculado ao Tema n.
3.
339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido
julgado (fls. 799-806):
(...)
. De início, verifica-se que a irresignação do recorrente se limita à
1
questão da incidência das Súmulas 284/STF, 7/STJ e 83/STJ,
inexistindo insurgência quanto ao reconhecimento da incidência da
(tese de abusividade da cláusula que impõe
Súmula 211/STJ
renúncia aos direitos provenientes dos fatos discutidos na lide),
razão pela qual está preclusa a matéria.
. Consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida,
2
no tocante à apontada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, há
no recurso especial somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional, sem especificação das teses que
supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido.
Limitou-se a parte recorrente a afirmar que "alguns dos vícios
apontados não foram sanados pelo Tribunal
" (fl. 456, e-
a quo
STJ), sem especificar quais seriam esses vícios. Ante a deficiente
fundamentação do recurso neste ponto, incide a Súmula 284 do
STF:
(...)
Inafastável, no ponto, a incidência, por analogia, da
Súmula 284/STF.
. Também não merece prosperar a pretensão da agravante de
2
afastamento dos óbices das Súmulas 7/STJ e 83/STJ no ponto em
que aduz violação aos arts. 14, § 1o da
e 186 e 927,
Lei 6.938/91,
do CC, sustentando a existência de interesse de agir para o
ajuizamento de ação de indenização por danos morais, pois o
acordo previamente firmado diria respeito apenas aos danos
materiais, que são mensuráveis.
(...)
Conforme decidiu o Tribunal de origem, diante das peculiaridades
do caso concreto e a partir da análise do conteúdo fático-
probatório dos autos, o acordo celebrado expressamente
abrange indenizações de qualquer natureza, patrimoniais ou
extrapatrimoniais, relacionados ou decorrentes do fato
. Portanto, a pretensa
geológico que subsidia a presente ação
distinção suscitada pela recorrente não merece acolhimento.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
não pode ser desconsiderado o acordo celebrado entre as partes,
sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito, de forma que eventual
reconhecimento de vício de consentimento depende do
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

ajuizamento de ação própria. Incide, no ponto, o óbice da
Súmula 83/STJ.
Ademais, derruir as conclusões contidas no
e acolher a
decisum
pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
(...)
No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Min. Maria
AREsp 2539028/AL,
Isabel Gallotti, DJe
AgInt no
, Rel.
23/08/2024;
AREsp 2540443/AL
Min. Maria Isabel Gallotti DJe
AgInt no AREsp
23/08/2024;
2504235 /AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
AgInt
19/09/2024;
no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
AREsp 2593330/AL,
11/10/2024.
. A agravante defende, ainda, a não incidência do óbice da
3
no ponto em que indica violação aos arts. 22 e 34,
Súmula 83/STJ
VIII, do EAOAB, e 85, do CPC, sustentando a possibilidade de
determinação da retenção de 20% do valor da causa em favor dos
patronos, por cada morador envolvido.
Razão não lhe assiste.
(...)
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta
Corte, segundo a qual, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Incide, no ponto, o teor da
Nesse sentido, destacam-se, uma vez mais, os
Súmula 83/STJ.
precedentes já colacionados:
(...)
E, no mesmo sentido, demais precedentes também retrocitados:
AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
AREsp 2539028/AL,
AgInt no
, Rel. Min. Maria Isabel
23/08/2024;
AREsp 2540443/AL
Gallotti DJe
AgInt no AREsp 2504235 /AL, Rel. Min.
23/08/2024;
Maria Isabel Gallotti, DJe
AgInt no
19/09/2024;
AREsp 2593330/AL,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/10/2024.
Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
. A agravante também insiste no pedido de sobrestamento, que,
4
conforme já fundamentado monocraticamente, não merece
acolhimento.
A ação indenizatória ora em apreço foi extinta, na origem, sem
, por ausência de interesse de agir, tendo em
resolução do mérito
vista a homologação judicial de acordo com cláusula de quitação
geral que excluía, expressamente, pretensões patrimoniais e
extrapatrimoniais.
Em caso de fatos supervenientes que alterem o cenário fático-
jurídico, decorrentes da ação civil pública proposta pela Defensoria
Pública do Estado de Alagoas ou mesmo outra demanda, poderá
, se assim desejar. Com efeito, a
a recorrente ajuizar nova ação
suspensão dos presentes autos para aguardar o incerto desfecho
da ação coletiva afronta os princípios da celeridade processual e d
a eficiência jurisdicional.
Nesse sentido, também indeferindo o sobrestamento em casos
semelhantes, decisões dos Ministros que compõem a Segunda
Seção: PET no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2539028/AL,
DJe
PET no
Rel. Min. Maria
22/11/2024;
AREsp 2358097/AL,
Isabel Gallotti, DJe
PET no
Rel.
13/11/2024;
AREsp 2434183/AL,
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/11/2024; AREsp 2704230/AL,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
PET no
22/11/2024;
AREsp 2590393; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
19/11/2024.
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

De se registrar, por fim, que este Superior Tribunal de Justiça
perfilha o entendimento de que os motivos e fundamentos da
decisão judicial não se submetem à coisa julgada, de forma que a
imutabilidade própria das decisões com trânsito em julgado
somente se adere à
. Nesse
parte dispositiva do decisum
sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.339.507/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
AgInt no
relator Ministro Marco
19/6/2024;
AREsp n. 2.457.381/PI,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024.
Portanto, independentemente dos fundamentos utilizados nas
instâncias ordinárias para determinar a extinção da ação sem
resolução do mérito, este é o comando prevalecente e que faz
coisa julgada meramente formal, de forma que eventuais incursões
no mérito não se revestem de imutabilidade e indiscutibilidade.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:50
Código de Controle do Documento: d9ec5331-5623-418c-8a2d-a74c4ea7d5c6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.605.862 / AL
Número Registro: 2024/0103486-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07348460720198020001 08061298820228020000 7348460720198020001 8061298820228020000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDLA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDLA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA54054248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:42:17
Código de Controle do Documento: f2f4ffd4-a370-45e8-8c5e-2c3ccbe600fa

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:42:17
Código de Controle do Documento: f2f4ffd4-a370-45e8-8c5e-2c3ccbe600fa